Tribunal: STF
Processo: RE 423335
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-06-22
Data de publicação: 2004-06-22

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ASSINADA
APENAS POR ESTAGIÁRIO: IMPOSSIBILIDADE. LEI 8.906/94, ART. 3º, § 2º.
I. - Petição do recurso extraordinário sem assinatura do
procurador subscritor da peça, certo que essa foi assinada apenas
por estagiário, não se observando, pois, a forma prescrita no art.
3º, § 2º, da Lei 8.906/94.
II. - Jurisprudência do Supremo Tribunal
 Federal que se orienta no sentido de que não se conhece de recurso
sem a assinatura do advogado, dado que formalidade essencial de
existência do recurso: AI 119.264-AgR/SP, RTJ 124/1269; AI
123.352-AgR/RS, RTJ 127/364; AI 171.417-AgR/MG, "DJ" de 20.10.95; AI
 204.804-AgR/SP, "DJ" de 17.4.98; RE 105.138-ED/PR, Min. Moreira
Alves, "DJ" de 15.4.87; AI 247.087/RS, Min. Nelson Jobim, "DJ" de
03.09.99; e AI 287.613/PR, Min. Néri da Silveira, "DJ" de
07.02.2001
III. - RE não conhecido. Agravo não provido.